Tribunal: TJES
Processo: 5002480-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão; Anulação
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002480-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO MARCELO MARQUES DE LIMA e outros (2)
RECORRIDO: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002480-66.2021.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: MARIO MARCELO MARQUES DE LIMA; PATRICIA DOS SANTOS; ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU
RECORRIDOS
: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, MUNICÍPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE GARAGEM. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO.
NÃO VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre isenção de pagamento de estacionamento rotativo. Afirmam os autores que, por meio da Lei Municipal nº 3.984/2015, foi instituído o sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas do município de Guarapari. A referida lei prevê a isenção de pagamento de estacionamento rotativo às pessoas que não possuem garagem. Por não possuírem espaço próprio para estacionar, os autores solicitaram administrativamente a isenção da tarifa, o que foi deferido. Posteriormente, no ano de 2021, os autores foram renovar o pedido de isenção, mas tiveram o requerimento negado, sob a alegação de que devem indicar em qual período/horário desejam a isenção da tarifa, vez que o Decreto Municipal 84/2021 prevê a isenção de pagamento apenas nos horários de
18 horas até às 08 horas do dia seguinte e 01 (uma) hora a ser definida pelo proprietário no intervalo de 11h às 14 horas
. Pugnam, nestes termos, seja declarada a isenção de pagamento de estacionamento rotativo, relativamente aos seus veículos, sem limitação de horário.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(4).
Alegam os autores que o Decreto Municipal nº 84/2021, ao limitar o horário de uso de vaga com isenção de pagamento de estacionamento rotativo, viola direito outrora concedido. No entanto, não se vislumbra a violação apontada. Ao limitar o horário de isenção, a parte ré age dentro da esfera do poder discricionário, vez que possui poder para conceder, revogar ou limitar o gozo do benefício. E, conforme exposto na sentença guerreada, a regulamentação prevista no aludido decreto apenas complementa e detalha o modo de execução do benefício, o que não contraria a finalidade da lei,
in verbis: “Ademais, não vislumbro em referida regulamentação ilicitude por violação aos limites da lei, senão legítima complementação e detalhamento da hipótese de isenção para escorreita execução, com observância à razoabilidade. A hipótese abstrata de isenção prevista na lei não está infensa a detalhamentos e limites a serem definidos pelo poder regulamentar, o qual pode definir horários e períodos para o efetivo gozo, o que não contraria a finalidade da lei, não podendo o Poder Judiciário inferir em referida prerrogativa do Chefe do Executivo, mormente considerando a repercussão de uma tal interferência, com efeito multiplicador, no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão
.”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(6).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores
.

É como voto.

Nota-se que o voto/ementa, acima destacado, foi lançado pelo Relator. Posteriormente, após solicitar vista dos autos, restou apresentada a
divergência
pelo Julgador Vogal, Sua Excelência,
Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon
,
in verbis
:

Em análise dos autos, observo que a discussão revolve em torno da utilização de bem público, consubstanciado na possibilidade de utilização de vaga de estacionamento em via urbana, sem retribuição pecuniária, nas condições estipuladas pela lei e pelo respectivo regulamento.

Não obstante as considerações percucientes trazidas pela douta sentença a quo e corroboradas pelo voto do Exmo. Relator, quero crer que há fundamento na irresignação recursal. Isso porque o decreto combatido, excedendo os limites naturais do poder regulamentar, restringe excessivamente a benesse concedida por lei, estabelecendo requisitos nela imprevistos os quais, na prática, esvaziam quase por completo a utilidade de que se beneficiariam os munícipes por ela contemplados.

Longe de meramente estabelecer um “detalhamento” que assegure a operatividade da norma (por exemplo, prevendo a documentação necessária para o gozo do direito, tal qual estatuído pelo art. 4º, IV, da Lei Municipal nº 3.984/2015) o que fez o mencionado decreto foi eliminar quase por completo o exercício do próprio direito.

Esclareço: não há um direito público subjetivo irrestrito ao uso privativo de bem público em detrimento da coletividade! Seria perfeitamente lícito ao legislador incorporar à norma de hierarquia superior tais restrições. O que não me parece admissível é, não tendo sido estipulada tal restrição em lei, vir o administrador público, em ato de hierarquia inferior, negar vigência ao texto legal, mediante imposições excessivamente restritivas e que não foram delegadas pela lei em sentido estrito.

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“[...] ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer invalidação. Seu exercício somente pode dar-se secundum legem, ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Decorre daí que não podem os atos formalizadores criar direitos e obrigações, porque tal é vedado num dos postulados fundamentais que norteiam nosso sistema jurídico: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, II, CF).

É legítima, porém a fixação de obrigações subsidiárias (ou derivadas) - diversas das obrigações primárias (ou originárias) contidas na lei - nas quais também se encontra imposição de certa conduta dirigida ao administrado. Constitui, no entanto, requisito de validade de tais obrigações sua necessária adequação às obrigações legais. [...] Se, por exemplo, a lei conceder algum benefício mediante a comprovação de determinado fato jurídico, pode o ato regulamentar indicar quais documentos o interessado estará obrigado a apresentar. Essa obrigação probatória é derivada e legítima por estar amparada na lei. O que é vedado e claramente ilegal é a exisgência de obrigações derivadas e impertinentes ou desnecessárias em relação à obrigação legal; nesse caso, haveria vulneração direta ao princípio da proporcionalidade e ofensa indireta ao rpinciío pda reserva legal, previsto, como vimos, no art. 5º, II, da CF.

Por via de consequência, não podem considerar-se legítimos os atos de mera regulamentação, seja qual for o nível da autoridade de onde se tenha originado, que, a pretexto de estabelecerem normas de complementação de lei, criam direitos e impõem obrigações aos indivíduos. [...]” (CARVALHO FILHO, José dos santos. Manual de direito administrativo. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 60)

Seria razoável, por exemplo, restringir a benesse ao logradouro do domicílio pessoal ou profissional do favorecido (o que se vislumbra no §2º, do art. 18, do Decreto em questão) e dele exigir prova cabal desse domicílio e da ausência de garagem própria no imóvel, definindo a documentação reputada satisfatória e o procedimento para requerimento do cadastro. É o que estipula o art. 4º, parágrafo único, da lei em testilha, que expressamente outorgou essa competência a decreto do Chefe do Executivo.

No entanto, ao definir a necessidade de indicar o intervalo de uma hora diária, entre as 11h e 14h do dia, o normativo transbordou das fronteiras legais, que não previu tal restrição ao estatuir a isenção, nem deferiu à autoridade em questão o poder de fazê-lo.

Observe-se que, por lei, a cobrança de tarifa pelo uso do sistema de estacionamento rotativo só é permitida em dias úteis, no período de 8 às 19 horas e aos sábados, de 8 às 14 horas, podendo ser estendido até à 00 horas durante o período de alta temporada (art. 3º, §2º, da Lei nº 3984/2015).

Desse modo, a regulamentação vigente reduziu o período de isenção, a rigor, para (I) o intervalo de 18h a 19h, além de (II) uma hora, entre as 11h e as 14h, nos dias úteis e para este último intervalo, de uma hora, aos sábados, pois, nos demais intervalos (das 19h de um dia às 8h do dia seguinte), já não há cobrança alguma.

Em outras palavras, se ao longo de um dia útil há 11h de cobrança permitida, o morador só gozará da benesse durante duas horas, sem nenhuma outra distinção com referência ao não morador.

Emerge dos autos e da sustentação oral formulada em sessão pretérita, outrossim, que basicamente todas as ruas no entorno do domicílio da parte autora estão mapeadas para o estacionamento rotativo. Em outras palavras, durante a maior parte do dia, a única opção disponível será manter o veículo a quarteirões de distância de sua casa, para não serem onerados pela cobrança. Mais uma vez, a lei que instituiu tal cobrança não impõe essa restrição e há aparente violação da proporcionalidade.

Pelo exposto, em que pese o excelente voto prolatado pelo relator e os relevantes argumentos aportados com a sentença recorrida,
conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
. Determino aos requeridos, em razão disso, que suspendam a cobrança por estacionamento e emissão de tarifa pós-utilização, do veículo TOYOTA/HILUX CD4x4 SRV, PLACAS KFU9588/BA de propriedade da autora PATRICIA DOS SANTOS e do veículo TOYOTA/YARIS HB, PLACAS QRJ0I94 de propriedade da autora ADÉLIA MARIA BRIÃO PINHEIRO CALHAU, quando estes estiverem respectivamente nas proximidades da Rua Manoel Severo Simões e da Rua Dr. Silva Mello, ruas transversais entre si, no Centro de Guarapari - ES, independentemente do dia da semana, horário ou da temporada.

Fica assegurando a ambas, portanto, desde que comprovados os demais requisitos na forma regulamentar e que não haja alteração fática ou legislativa, a isenção, nos termos do art. 4º, IV da Lei Municipal nº 3.984/2015 e consequente emissão de cartão ou outra credencial que identifique os veículos das partes autoras, acima identificados, renovável anualmente.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado.

É como voto.

Diante da divergência em destaque, o Julgador Relator do processo,
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva
, manifestou nos seguintes termos:

Sr. Presidente desta Turma Recursal - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Antes que Vossa Excelência possa votar no presente feito, gostaria de dizer que, a partir do voto apresentado pelo Dr.
Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, vou modificar o meu voto, na medida em que fiquei convencido pelos argumentos expostos na divergência.

Sendo assim, adoto os fundamentos utilizados no voto divergente e, nesse momento, passo a repetir, de modo respeitoso, o seu desfecho para assim também decidir:

“
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. Determino aos requeridos, em razão disso, que suspendam a cobrança por estacionamento e emissão de tarifa pós-utilização, do veículo TOYOTA/HILUX CD4x4 SRV, PLACAS KFU9588/BA de propriedade da autora PATRICIA DOS SANTOS e do veículo TOYOTA/YARIS HB, PLACAS QRJ0I94 de propriedade da autora ADÉLIA MARIA BRIÃO PINHEIRO CALHAU, quando estes estiverem respectivamente nas proximidades da Rua Manoel Severo Simões e da Rua Dr. Silva Mello, ruas transversais entre si, no Centro de Guarapari - ES, independentemente do dia da semana, horário ou da temporada. Fica assegurando a ambas, portanto, desde que comprovados os demais requisitos na forma regulamentar e que não haja alteração fática ou legislativa, a isenção, nos termos do art. 4º, IV da Lei Municipal nº 3.984/2015 e consequente emissão de cartão ou outra credencial que identifique os veículos das partes autoras, acima identificados, renovável anualmente
. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado.”

É como passo a votar.

Por fim, o Juiz de Direito
Dr. Grécio Nogueira Grégio
, Presidente da 2ª Turma Recursal, assim manifestou:
Acompanho o voto do Relator, a partir das modificações realizadas com base no voto divergent
e.

-
DECISÃO
-

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
o recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator, com as modificações lançadas na divergência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Em análise dos autos, observo que a discussão revolve em torno da utilização de bem público, consubstanciado na possibilidade de utilização de vaga de estacionamento em via urbana, sem retribuição pecuniária, nas condições estipuladas pela lei e pelo respectivo regulamento.

Não obstante as considerações percucientes trazidas pela douta sentença a quo e corroboradas pelo voto do Exmo. Relator, quero crer que há fundamento na irresignação recursal. Isso porque o decreto combatido, excedendo os limites naturais do poder regulamentar, restringe excessivamente a benesse concedida por lei, estabelecendo requisitos nela imprevistos os quais, na prática, esvaziam quase por completo a utilidade de que se beneficiariam os munícipes por ela contemplados.

Longe de meramente estabelecer um “detalhamento” que assegure a operatividade da norma (por exemplo, prevendo a documentação necessária para o gozo do direito, tal qual estatuído pelo art. 4º, IV, da Lei Municipal nº 3.984/2015) o que fez o mencionado decreto foi eliminar quase por completo o exercício do próprio direito.

Esclareço: não há um direito público subjetivo irrestrito ao uso privativo de bem público em detrimento da coletividade! Seria perfeitamente lícito ao legislador incorporar à norma de hierarquia superior tais restrições. O que não me parece admissível é, não tendo sido estipulada tal restrição em lei, vir o administrador público, em ato de hierarquia inferior, negar vigência ao texto legal, mediante imposições excessivamente restritivas e que não foram delegadas pela lei em sentido estrito.

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“[...] ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer invalidação. Seu exercício somente pode dar-se secundum legem, ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Decorre daí que não podem os atos formalizadores criar direitos e obrigações, porque tal é vedado num dos postulados fundamentais que norteiam nosso sistema jurídico: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, II, CF).

É legítima, porém a fixação de obrigações subsidiárias (ou derivadas) - diversas das obrigações primárias (ou originárias) contidas na lei - nas quais também se encontra imposição de certa conduta dirigida ao administrado. Constitui, no entanto, requisito de validade de tais obrigações sua necessária adequação às obrigações legais. [...] Se, por exemplo, a lei conceder algum benefício mediante a comprovação de determinado fato jurídico, pode o ato regulamentar indicar quais documentos o interessado estará obrigado a apresentar. Essa obrigação probatória é derivada e legítima por estar amparada na lei. O que é vedado e claramente ilegal é a exisgência de obrigações derivadas e impertinentes ou desnecessárias em relação à obrigação legal; nesse caso, haveria vulneração direta ao princípio da proporcionalidade e ofensa indireta ao rpinciío pda reserva legal, previsto, como vimos, no art. 5º, II, da CF.

Por via de consequência, não podem considerar-se legítimos os atos de mera regulamentação, seja qual for o nível da autoridade de onde se tenha originado, que, a pretexto de estabelecerem normas de complementação de lei, criam direitos e impõem obrigações aos indivíduos. [...]” (CARVALHO FILHO, José dos santos. Manual de direito administrativo. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 60)

Seria razoável, por exemplo, restringir a benesse ao logradouro do domicílio pessoal ou profissional do favorecido (o que se vislumbra no §2º, do art. 18, do Decreto em questão) e dele exigir prova cabal desse domicílio e da ausência de garagem própria no imóvel, definindo a documentação reputada satisfatória e o procedimento para requerimento do cadastro. É o que estipula o art. 4º, parágrafo único, da lei em testilha, que expressamente outorgou essa competência a decreto do Chefe do Executivo.

No entanto, ao definir a necessidade de indicar o intervalo de uma hora diária, entre as 11h e 14h do dia, o normativo transbordou das fronteiras legais, que não previu tal restrição ao estatuir a isenção, nem deferiu à autoridade em questão o poder de fazê-lo.

Observe-se que, por lei, a cobrança de tarifa pelo uso do sistema de estacionamento rotativo só é permitida em dias úteis, no período de 8 às 19 horas e aos sábados, de 8 às 14 horas, podendo ser estendido até à 00 horas durante o período de alta temporada (art. 3º, §2º, da Lei nº 3984/2015).

Desse modo, a regulamentação vigente reduziu o período de isenção, a rigor, para (I) o intervalo de 18h a 19h, além de (II) uma hora, entre as 11h e as 14h, nos dias úteis e para este último intervalo, de uma hora, aos sábados, pois, nos demais intervalos (das 19h de um dia às 8h do dia seguinte), já não há cobrança alguma.

Em outras palavras, se ao longo de um dia útil há 11h de cobrança permitida, o morador só gozará da benesse durante duas horas, sem nenhuma outra distinção com referência ao não morador.

Emerge dos autos e da sustentação oral formulada em sessão pretérita, outrossim, que basicamente todas as ruas no entorno do domicílio da parte autora estão mapeadas para o estacionamento rotativo. Em outras palavras, durante a maior parte do dia, a única opção disponível será manter o veículo a quarteirões de distância de sua casa, para não serem onerados pela cobrança. Mais uma vez, a lei que instituiu tal cobrança não impõe essa restrição e há aparente violação da proporcionalidade.

Pelo exposto, em que pese o excelente voto prolatado pelo relator e os relevantes argumentos aportados com a sentença recorrida, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino aos requeridos, em razão disso, que suspendam a cobrança por estacionamento e emissão de tarifa pós-utilização, do veículo TOYOTA/HILUX CD4x4 SRV, PLACAS KFU9588/BA de propriedade da autora PATRICIA DOS SANTOS e do veículo TOYOTA/YARIS HB, PLACAS QRJ0I94 de propriedade da autora ADÉLIA MARIA BRIÃO PINHEIRO CALHAU, quando estes estiverem respectivamente nas proximidades da Rua Manoel Severo Simões e da Rua Dr. Silva Mello, ruas transversais entre si, no Centro de Guarapari - ES, independentemente do dia da semana, horário ou da temporada.

Fica assegurando a ambas, portanto, desde que comprovados os demais requisitos na forma regulamentar e que não haja alteração fática ou legislativa, a isenção, nos termos do art. 4º, IV da Lei Municipal nº 3.984/2015 e consequente emissão de cartão ou outra credencial que identifique os veículos das partes autoras, acima identificados, renovável anualmente.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado.

É como voto.